Tribunal: TJDFT
Processo: 0038739-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038739-82.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: NSA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, EDER CRUZ CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 67331041), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator